Tribunal: STF
Processo: AI 571855
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-05-23
Data de publicação: 2006-05-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL.
A parte agravante não demonstra a
presença nos autos das peças que o despacho agravado teve como
ausentes, quais sejam, o acórdão recorrido e a certidão de sua
publicação. Trata-se de peças de traslado obrigatório, cuja ausência
 acarreta o não-conhecimento do agravo de instrumento.
É firme a
jurisprudência desta Corte no sentido de que não supre a ausência da
 cópia das peças sequer sua juntada com a petição de agravo
regimental. Isso porque o traslado deve processar-se perante o
tribunal a quo no prazo da interposição do agravo de instrumento,
não se admitindo sua juntada posterior nesta Corte.
Agravo
regimental a que se nega provimento.